Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INQUÉRITO POLICIAL. CANDIDATO NÃO INDICIADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso.
2. O fato revelado por meio da investigação social no presente caso, isoladamente, não é causa para a eliminação do candidato na referida etapa do concurso público. 2.1. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social com fundamento exclusivo na existência de procedimento investigativo, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza pelo magistrado, está em desacordo com o referido preceito constitucional, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação produzidos em procedimentos dessa natureza. 2.2. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência (Repersussão Geral, Tema no 22).
3. Segurança concedida.